Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014465-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (AGRAVADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM HASTA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DECLARANDO A INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores pagos a título de lance e comissão de leiloeiro, no curso de cumprimento de sentença, com fundamento na ausência de decisão definitiva declarando a ineficácia ou nulidade da arrematação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a restituição imediata de valores pagos em hasta pública, em razão da suspensão da execução.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução, por força de embargos de terceiro, não implica automática ineficácia da arrematação, diante da ausência de decisão judicial específica e definitiva sobre o tema.

O art. 903 do CPC atribui à arrematação força de ato processual perfeito, acabado e irretratável, salvo hipóteses expressas de anulação ou ineficácia, o que não se verifica no caso.

A restituição dos valores antes do trânsito em julgado de decisão que desconstitua a arrematação representa medida temerária e pode comprometer a eficácia futura da execução.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A suspensão da execução por força de embargos de terceiro não implica, por si só, a ineficácia da arrematação. 2. A restituição de valores pagos em hasta pública somente é possível após decisão judicial transitada em julgado que anule ou declare a ineficácia da arrematação
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Glayton Marcus Meira Nuntes,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença
, a qual indeferiu o pleito de restituição dos valores pagos a título de lance e comissão do leiloeiro, sob o fundamento de ser necessária a preservação dos atos processuais até o julgamento definitivo de embargos de terceiro, considerado conexo.

Sustenta, em síntese, que o terceiro interessado -
David Regis Kihara Custódio
- em sede de
embargos de terceiro
, logrou êxito em suspender o feito executivo, o que culminou em decisão judicial que
declarou ineficaz a arrematação
, ante o reconhecimento de que o bem constritado não poderia ter sido objeto da hasta pública.

Alega, portanto, que tendo sido declarada ineficaz a arrematação, não subsiste razão para

a manutenção dos valores retidos em juízo.

Forte em tais argumentos, requer a restituição dos valores pagos

a

título de lance e comissão do leiloeiro, devidamente atualizados.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 285743861.

Contra o
decisum
o agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 290064888.

Sem informações complementares.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (ID n. 291832363)

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia versa sobre a negativa judicial de restituição dos valores pagos a título de lance e

comissão do leiloeiro, pleiteada pelo ora agravante, arrematante em hasta pública realizada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº 0006604-15.2005.8.11.0003.

O agravante sustenta que, tendo sido declarada a ineficácia da arrematação por decisão judicial proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por David Regis Kihara Custódio, não mais subsiste fundamento legal para a retenção dos valores por ele pagos, razão pela qual requer a imediata restituição das quantias.

Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quanto à restituição, ao argumento de que não houve decisão judicial específica e expressa declarando a ineficácia ou anulação da arrematação, determinando-se, assim, o aguardo do regular trâmite da ação de embargos de terceiro.

Inconformado com o decisum, interpôs recurso o arrematante, ora agravante.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no presente momento processual, a restituição imediata dos valores pagos pelo agravante por ocasião da arrematação de bem imóvel anteriormente levado à hasta pública, cujo prosseguimento do processo executivo encontra-se, atualmente, suspenso por força de decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro.

A análise minuciosa do conteúdo dos autos revela que não há decisão judicial que declare a ineficácia ou a nulidade da arrematação objeto da insurgência, tendo o juízo de origem apenas determinado a suspensão da tramitação do processo executivo até o desfecho dos referidos embargos de terceiro.

Tal circunstância é de extrema relevância.

A suspensão do processo executivo possui natureza eminentemente provisória e precária, destinada tão somente a resguardar a utilidade da prestação jurisdicional final,
não irradiando, de forma automática, efeitos invalidantes sobre atos processuais anteriormente praticados, notadamente no que concerne à arrematação já realizada
.

O artigo 903 do CPC, é explícito ao conferir à arrematação judicial o atributo de
ato processual dotado de força vinculante, perfeita e acabada, salvo nas hipóteses restritas e taxativas de anulação ou ineficácia expressamente reconhecidas por decisão judicial posterior
, o que, repita-se,

não ocorreu nos presentes autos, vejamos:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

Logo, a suspensão do processo executivo não tem o condão, por si só, de infirmar ou desconstituir o ato de arrematação já consumado, sobretudo em sede de cognição incidental e precária.

Assim, enquanto subsistir a eficácia do ato de arrematação, revela-se temerária a restituição dos valores pagos
pelo arrematante, a título de lance e comissão de leiloeiro.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS, COM BASE NO ARTIGO 903, § 5º DO CPC – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O DESLINDE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIABILIDADE
– EMBARGOS DE TERCEIRO EM QUE SE DISCUTE PROPRIEDADE DO BEM ARREMATADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que o artigo 903, § 5º do CPC, disponha que o arrematante seja restituído imediatamente acerca dos valores depositados, em caso de desistência da arrematação, mostra-se plausível a decisão de suspensão de procedimentos, em razão de interposição de Embargos de Terceiro, nos quais se discute a propriedade do bem arrematado.

“(...) Desistência da arrematação, tendo em vista a oposição de embargos de terceiro, sustentando, a existência de indícios de bem de família. Inteligência do artigo 903, § 5º, do Código de Processo Civil. Norma que objetiva a proteção do arrematante, considerado terceira de boa-fé, e autoriza a desistência da arrematação até mesmo após a expedição do auto de arrematação e da carta de arrematação, conforme incisos I , II e III, do citado artigo. Decisão que sobreveio após a realização do leilão nos autos de embargos de terceiro, suspendendo os efeitos da constrição que recaiam sobre o imóvel. Suspensão de toda a ordem de procedimento, inclusive a expedição do auto de arrematação. Ciclo da arrematação não ocorrido. Ausência de expedição de autos de arrematação. Princípio da boa-fé objetiva e da proporcionalidade. Exercício do direito em desistir pela arrematante assegurado por lei. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21939409520208260000 SP 2193940-95.2020.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 16/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)”.
(RAI n. 1015292-88.2024.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 18.12.24 - negritei)

Assim sendo, e
nquanto não houver decisão judicial transitada em julgado que desconstitua formalmente a arrematação, os valores nela envolvidos devem permanecer sob a guarda do juízo da execução
, como medida de prudência e preservação da eficácia futura da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025